Tribunal: TJDFT
Processo: 0723166-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723166-14.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ÓTICA DA FAMÍLIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS EIRELI - EPP RECORRIDA: ALTA VISÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida episódica e excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica através da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. 2. O encerramento irregular da atividade empresarial e a ausência de bens para a satisfação do crédito, não são motivos suficientes, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a demonstração do preenchimento dos requisitos legais, isto é, em que consiste o alegado desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 50 do Código Civil, defendendo a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da recorrida, ao argumento de que a empresa continua desenvolvendo suas atividades e não foi dissolvida ou foi dissolvida irregularmente. Afirma que a recorrida não tem interesse em pagar os credores. Argumenta que há abuso da personalidade jurídica. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 50 do Código Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na espécie, a despeito dos argumentos delineados pelo agravante, não se extrai qualquer elemento capaz de justificar o deferimento da medida, isto é, a comprovação de utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar o credor; a prática de atos ilícitos; ou a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: a) cumprimento reiterado de obrigações dos sócios ou administradores pela sociedade; b) transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações; c) qualquer outro ato de violação à autonomia patrimonial. A mera constatação de ineficácia das medidas adotadas em juízo para satisfazer o crédito, por si só, não é suficiente para aplicação da desconsideração, subsistindo a necessidade de demonstração concreta do abuso da personalidade.” (ID 64097152). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.617.684/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015